Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e de condenação à reparação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve fraude no financiamento bancário para aquisição de veículo automotor em nome da apelada; (ii) é devida a reparação por danos morais no montante fixado; e (iii) deve ser alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultem danos aos consumidores, é objetiva, mas pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
4. Se observado que a fraude, consistente na utilização, por terceiros, de dados da consumidora para celebrar financiamento, integra o risco da atividade empresarial desempenhada pelo fornecedor do serviço, que não agiu com a diligência necessária (fortuito interno), não há falar em excludente da responsabilidade.
5. A autora comprovou ter residência em local diverso do lugar em que o contrato foi celebrado, registrou boletim de ocorrência sobre o fato e impugnou a assinatura eletrônica apresentados pela ré como prova, de modo que se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
6. A requerida/apelante não demonstrou interesse pela dilação probatória, com a possibilidade de realização de perícia para análise da veracidade da assinatura constante no contrato. Não juntou aos autos o comprovante de residência apresentado no momento da contratação ou documentação que o mutuário teria apresentado para comprovar a sua renda (art. 373, II do CPC).
7. O crédito concedido (R$135.036,48 – cento e trinta e cinco mil trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) é incompatível com a renda da autora, que recebe mensalmente R$1.468,40 (um mil quatrocentos sessenta e oito reais e quarenta centavos), o que evidencia a ocorrência de fraude, com subsequente nulidade do contrato.
8. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa de dano moral, porque há restrição ilícita ao crédito e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, observado os arts. 186, 927 e 944, do CC. O valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral está dentro do padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT, de modo que não comporta minoração.
9. Se a sentença possuir conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação (por dano moral), por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme interpretação sistemática do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.